Tribunal: TJSP
Processo: 1001486-96.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Arresto Liminar. Pedido de gratuidade judiciária. Análise incidental ao mérito do recurso. Indeferimento do pedido, com determinação de comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias, sob

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Arresto Liminar. Pedido de gratuidade judiciária. Análise incidental ao mérito do recurso. Indeferimento do pedido, com determinação de comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados e julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.